Tribunal: STF
Processo: RE 76066
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL CONTRA A PETROBRAS S.A., AJUIZADO PERANTE A JUSTIÇA
DO ESTADO. INTERVENÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DA UNIÃO. DESPREZADO PELO
MAGISTRADO, O RECURSO CABIVEL SERIA PARA O TRIBUNAL ESTADUAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.